Tribunal: TJSP
Processo: 2159538-56.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS ACERCA DA MATÉRIA (RESP 1091363/SC E 1091393/SC). RECONHECIMENTO DE REQUISITOS PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE PROCESSUAL DA CEF E

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS ACERCA DA MATÉRIA (RESP 1091363/SC E 1091393/SC). RECONHECIMENTO DE REQUISITOS PARA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE PROCESSUAL DA CEF E SEU INGRESSO NOS AUTOS. SÚMULA 150 DO C. STJ. ADVENTO DA LEI N. 13.000/2014 – CEF QUE AFIRMOU EXPRESSAMENTE SE TRATAR DE APÓLICES PÚBLICAS, DO RAMO 66 - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2159538-56.2018.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em
que são agravantes SEVERINO ROQUE BRAMBILA, EDEVALDO DA SILVA
CORREA, LUISA DA SILVA FERREIRA, MARIA JOSÉ DE PAIVA, ANTONIO DA
SILVA, OZORIO DONIZETH DA SILVA, PAULO ROBERTO MILANEZI, MARLENE
MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ CARLOS MARQUES e DOMINGOS SANTANA, é
agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o acórdão para
determinar a remessa dos autos à justiça federal V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 22612

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A.I. No 2159538-56.2018.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGTES: SEVERINO ROQUE BRAMBILA E OUTROS
AGDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
INT. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA
COSTA
SLB.
REEXAME DE ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO

JULGAMENTO
DE
RECURSOS
REPETITIVOS ACERCA DA MATÉRIA (RESP 1091363/SC E
1091393/SC). RECONHECIMENTO DE REQUISITOS PARA
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA
ANÁLISE DO INTERESSE PROCESSUAL DA CEF E SEU
INGRESSO NOS AUTOS. SÚMULA 150 DO C. STJ. ADVENTO
DA
LEI
N.
13.000/2014

CEF
QUE
AFIRMOU
EXPRESSAMENTE SE TRATAR DE APÓLICES PÚBLICAS,
DO RAMO 66 - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
A decisão agravada a fls. 86/87, determinou a remessa dos
autos à Justiça Federal, atendendo a pedido da Caixa Econômica Federal, que
demonstrou interesse no feito.
O acórdão de fls. 93/98 negou provimento ao recurso e
manteve a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.
Foi interposto Recurso Especial pelos agravantes, alegando
que não teria sido demonstrado o interesse da autarquia e pede a manutenção
dos autos na Justiça Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 606/630.
Os autos foram devolvidos para a Turma Julgadora para
reexame do acórdão, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, fls. 631/636.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada pelos agravados
visando indenização pelos prejuízos causados em seus imóveis, em decorrência
das falhas construtivas, além de perdas e danos.
Ante o deferimento da admissão da CEF e deslocamento o
feito para a justiça federal agravaram os autores.
Conforme voto proferido pelo Des. GRAVA BRAZIL,
integrante desta Câmara, no agravo de instrumento n.
0055686-26.2013.8.26.0000, a discussão relativa ao interesse da CEF e, logo,
à competência da Justiça Federal, em ações análogas à presente, ainda é objeto
de grande controvérsia jurisprudencial e legislativa, inclusive, com a
promulgação de novos diplomas normativos relevantes.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
Silvério da Silva (relator do presente recurso, e na ocasião presidente sem
voto), Des. Salles Rossi e Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, e
entendendo oportuno aqui colacioná-lo, por este o atual entendimento desta
Câmara:
“Com efeito, no que diz respeito à intervenção da CEF,
imprescindível citar a nova redação dada à Lei n. 12.409/11, pela Lei n.
13.000/14:
"Art. 1o - A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o - A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas
ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao
FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 6o - A CEF deverá ser intimada nos processos que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice
pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH,
para que manifeste o seu interesse em intervir no feito."
Sob essa senda e, inclusive, em atenção aos parâmetros
fixados no recurso representativo citado, tem-se adotado o entendimento de
que o caráter público da apólice (Ramo 66) evidencia o interesse da CEF, sendo
certo que, a respeito, segundo orientação da Súmula n. 150, do C. STJ:
"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas", o que justifica a remessa do processo àquela Jurisdição.
As normas são cogentes e, dessa forma, aplicáveis a todos
os processos em trâmite que envolverem o assunto.
De qualquer forma, no que tange aos critérios fixados no
recurso representativo, oportuno consignar que, com relação à necessária
prova do risco de comprometimento do FCVS, a C. Corte Superior, em recente
pronunciamento em conflito de competência, expressamente, adotou postura
menos rígida, com decisão assim redigida:
"Diante das informações apresentadas pela CEF de que
todas as apólices relativas aos contratos firmados são pertencentes ao Ramo 66
(público) e com base na atual legislação que rege o Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) e a administração do FCVS, verifica-se que a CEF possui o
dever legal de atuar em todos os feitos que versem sobre o Seguro
Habitacional, sem exigir prévia demonstração de prejuízo ou risco ao FCVS e
suas subcontas.
Condicionar a atuação da CEF nos feitos que versem sobre
ações de indenizações securitárias à prévia comprovação de prejuízos ao FCVS
afigura-se, além de empecilho para o exercício de uma atribuição legal,
também violação do art. 5o, LXXIX, da Constituição Federal, pois impede o
acesso da CEF e da União à Justiça.." (CC n. 132.749-SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 25.05.2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já no que tange ao período fixado e, logo, a natureza da
apólice, em data também recente, o C. STJ expôs aparente flexibilidade, ao
determinar a remessa à Justiça Federal de demandas que versem sobre
apólices do Ramo 66, inclusive aquelas contratadas antes de 1988, quando a
CEF manifesta expressamente possuir interesse no feito.
Nesse sentido, é o AREsp n. 363.451/PE, julgado
monocraticamente em 21.08.15, pelo Ministro Humberto Martins e, confirmado
pelo colegiado, em Agravo Regimental, julgado em 08.09.15, com a seguinte
ementa:
“...SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. SEGURO
HABITACIONAL.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO
DO STJ. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA EXAMINAR A
EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA 150/STJ...
3. A Caixa Econômica Federal, ao ser intimada a se
manifestar, afirma expressamente o seu interesse na lide,
nos seguintes termos: 'Em consulta ao cadastro dos
mutuários, verificou-se que as apólices de EFRAIM DE
SOUZA SANTOS E OUTROS são públicas, pertencentes ao
ramo 66, ensejando, assim, a necessidade de ingresso
desta Empresa Pública na lide, conforme disposto na Lei n°.
12.409/11 e da Resolução CCFCVS n°. 297/11. Dessa
maneira, requer a CAIXA o seu ingresso na lide, bem como
a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, para
processamento e julgamento do feito' (fl. 1.033, e-STJ).' 4.
Dessarte, a decisão agravada não merece reforma,
porquanto amparada na iterativa jurisprudência desta
Corte, a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o
objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habitacional, em que a Caixa Econômica Federal manifesta
o seu interesse na lide em razão de eventual utilização de
recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais
- FCVS, compete à Justiça Federal decidir acerca do
interesse jurídico da referida empresa pública no processo
nos termos da Súmula 150/STJ. Agravo regimental
improvido.”
A CEF manifestou seu interesse no feito, conforme petição
de págs. 588/623 dos autos originais, afirmando que os contratos de
financiamento relativos aos imóveis objeto da ação estão vinculados à apólice
pública, ramo 66.
Neste sentido:
Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO

SEGURO
HABITACIONAL
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU A INCLUSÃO DA CEF, REJEITOU AS
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E
PRESCRIÇÃO, INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA
LIDE -
POSSIBILIDADE DE INGRESSO DA CEF NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE
APÓLICE PÚBLICA E
PEDIDO EXPRESSO DA CEF INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS
119 DO CPC E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
instrumento n. 2026644-87.2016.8.26.0000, Des. Erickson
Gavazza Marques)
Ementa: Agravo de instrumento
Indenização
Seguro
habitacional
Competência
A CEF trouxe documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que demonstram seu interesse e revelam o efetivo risco de
comprometimento do FCVS - A particular interpretação dos
agravantes desses documentos deverá ser dirimida pela
Justiça Federal, nos termos da Súmula 150 do E. STJ

Precedentes desta 7a Câmara de Direito Privado

Prejudicado o conhecimento da alegação de prescrição - Dá-
se provimento ao recurso, conhecido em parte. (Agravo de
instrumento n. 2048177-68.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Mary Grun)
Ante o exposto, em sede de reexame, mantenho o
acórdão de fls. 93/98, que manteve a decisão agravada e determinou a
redistribuição do processo à Justiça Federal.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator